Tribunal: TJDFT
Processo: 0739756-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739756-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SABEMI SEGURADORA SA AGRAVADO: FRANCIVALDO BEZERRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Sabemi Seguradora S/A em face da decisão proferida em Ação de Rito Ordinário, nos seguintes termos: ‘Verifico que a proposta de acordo formulada pela parte autora sob o ID 99092798 não fez qualquer ressalva à liberação da margem consignável do requerente ou à contratação de novo empréstimo junto a outra instituição financeira, limitando-se a propor o pagamento de R$-55.000,00 para quitação do empréstimo, para por fim ao litígio, requerendo a emissão do boleto. No entanto, após a homologação do acordo para pagamento do valor combinando pelas partes, a parte autora informa que depende da liberação de sua margem consignável para que possa realizar um novo empréstimo e assim realizar a quitação do boleto emitido pelo requerido, para quitação do empréstimo discutido nos presentes autos. Para assegurar a efetividade do processo, defiro o pedido da parte autora para determinar que a parte requerida proceda à liberação da margem consignável do autor, no prazo de 15(quinze) dias, possibilitando assim a contratação de um novo empréstimo que servirá como pagamento do contrato objeto da presente ação.” Nas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que “a liberação da margem só é possível com o adimplemento do contrato, logo, faz-se necessário que o autor quite o boleto para que o contrato seja finalizado e sua margem liberada.” Destaca a possibilidade de prejuízo, considerando que a liberação da margem consignável poderá obstar a cobrança, pelo descumprimento do acordo. O preparo foi realizado. É o breve relatório. Decido. A matéria aventada na decisão agravada não está inserta nas hipóteses descritas no rol de possibilidades do art. 1.015 do CPC, que desafiam o agravo de instrumento. Com efeito, o cumprimento de sentença depende do requerimento do credor, confira-se: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente.” “Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza.” Em análise do processo originário, verifica-se que o agravante, parte credora, não realizou o supracitado requerimento. Logo, ausente fase de cumprimento de sentença na origem. Em consequência, o objeto da decisão agravada, que não está inserto nos incisos do artigo 1.015 do CPC, não poderá ser apreciado em agravo de instrumento. Por outro lado, a liberação da margem consignável foi requerida para viabilizar a quitação do contrato. E, sendo descumprida a obrigação acordada, a decisão homologatória terá força de título executivo judicial a permitir os atos constritivos para satisfação do valor porventura devido. Neste contexto jurídico, não se vislumbra urgência que impeça postergar a análise do tema para futura fase processual. Assim, afasta-se, in casu, a incidência da teoria da taxatividade mitigada do rol descrito no Codex processual para interposição o presente recurso. Destarte, verifica-se a falta do requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, a matéria recursal não está inserta no rol do artigo 1.015 do CPC. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator